Tribunal: TJDFT
Processo: 0703805-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SÚMULA 539 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. O recolhimento do preparo no momento de interposição do Recurso de Agravo Interno enseja a preclusão lógica para análise do pedido de Gratuidade Judiciária.
2. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese em sede de Recurso Especial Repetitivo reconhecendo a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. Acertada a Sentença de improcedência liminar do pedido.
3. A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável nas hipóteses em que o contrato de financiamento foi realizado diretamente com a construtora ou a incorporadora, pois não integram o Sistema Financeiro Nacional. Portanto, a Sentença deve ser cassada para regular processamento do feito na origem.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar parte da Sentença. Determinado o retorno à origem. Valor da causa corrigido de ofício. Agravo Interno prejudicado.